Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-86.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000280-86.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 543.427.088-68 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 543.427.088-68 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO A LICENÇA PRÊMIO

REFERENTE AOS PERÍODOS DE
1983/1988 E 1998/1993

– POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
RETIFICADA PARCIALMENTE.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

A correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais n.1000280-86.2016.8.11
.
0041
,

movida pelo
José Ferreira da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido

ao pagamento de 2 (dois) períodos de licença prêmio ao Requerente, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou, ainda, que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária que deverão observar a decisão proferida pelo STF quando do julgamento do RE 870947/SE.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 56627479), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais n.100280-86.2016.8.11
.
0041
, movida pelo
José Ferreira da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou

procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido

ao pagamento de 2 (dois) períodos de licença prêmio ao Requerente, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Interessado, ingressou com Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Gross, objetivando que seja condenado o Requerido, ora Interessado, ao pagamento de licença prêmio de 5 (cinco), quinquênio de que faz jus.

Sustenta que se aposentou em 2011, e que tem direito à conversão do direito de licença prêmio, uma vez que a licença é de período não usufruído, não convertido em espécie e nem averbado para fins de aposentadoria.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

A licença prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar nº 4 do Estado de Mato Grosso, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado.

§ 4º. Revogado.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 59/99, revogou os §§ 3º e 4º do referido art. 109, assim dispondo no que se refere à licença prêmio:

Art. 2º Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

Como se observa, a Lei Complementar Estadual nº 59/99 manteve o direito à licença-prêmio, trazendo, porém, vedação expressa à sua conversão em pecúnia.

Todavia, tal disposição se aplica apenas aos servidores em atividade, de modo a privilegiar a fruição do benefício em vez do pagamento ao servidor.

No que diz respeito ao servidor aposentado, é certo que, com a aposentadoria, resta inviabilizada a fruição da licença-prêmio cujo período aquisitivo tenha sido incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Nada obstante a vedação quanto à possibilidade de conversão em pecúnia para os servidores ativos, constata-se que o Requerente/Interessado faz jus aos valores pretendidos a título de licenças prêmio, mas tão somente aos períodos de
1983/1988 e 1998/1993,
uma vez que não restou demonstrado nos autos que faz jus aos demais períodos.

Isso porque, conforme restou consignado pelo Juízo
a quo:

[...]

Vale ressaltar, entretanto que, não obstante alegue em sua exordial que possui direito ao recebimento de 05 (cinco) períodos de licença prêmio, os documentos acostados só comprovam que faz jus a 02 (dois) períodos, tendo o Requerente deixado de demonstrar os demais períodos que entende fazer jus.

Portanto, posto que o caso se trata de direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, a não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.

(STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei)

[...]
O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
[...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017). (Destaquei)

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária.
Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração.
[...].

(STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014).

[Destaquei]

Por sua vez, este sodalício assim tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

(N.U 1018476-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2020, publicado no DJE 29/7/2020). [Destaquei]

Logo, reconhece-se o direito do Requerente à indenização a licenças prêmio aos períodos de
1983/1988 e 1998/1993.

Portanto, nesse ponto a sentença não merece reparo algum.

No que concerne à atualização dos créditos, o Magistrado
a quo
não agiu com o acerto ao fixá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.

Isso porque,
no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No que tange à condenação dos honorários advocatícios, tenho que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.

Isso, porque o

art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença para determinar que:

1) a correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento

2)

Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021